Tribunal: STF
Processo: Rcl 77750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011513-57.20175.03.0099, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, assim como o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo reclamado entendeu pela sua responsabilização subsidiária, em ação trabalhista visando equiparação salarial, para fins de progressão na carreira. Revela que interpôs todos os recursos cabíveis, que não obtiveram êxito em reverter a condenação.

    3. Sustenta em síntese, violação ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, supostamente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, porquanto afastada “a aplicação do conteúdo do Tema 1046, assim como do Art. 7º, XXVI, da CF/1988”.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada em definitivo.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    6. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    7. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida por esta Corte, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, cujo acórdão foi assim ementado:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    8. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 9):

“EMENTA: EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REQUISITOS. Nos termos do art. 461 da CLT, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade, sendo que trabalho de igual valor, é entendido como o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço na função não for superior a 2 (dois) anos. Esses são os requisitos para aquisição do direito à equiparação salarial.”

    9. A mera leitura da ementa do decisum impugnado  acima transcrita, evidencia a ausência de identidade material com o que firmado no paradigma apontado como inobservado. Com efeito, enquanto o paradigma suscitado (ADC nº 16/DF) envolve a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, o ato impugnado envolve o reconhecimento do direito à equiparação salarial para fins de progressão na carreira.

    10. De mais a mais, conquanto a reclamante aponte como causa de pedir o descumprimento do paradigma constante da ADC nº 16/DF, sustentando inadequada a condenação subsidiária da Cemig ao pagamento das verbas trabalhistas, formula pedido pela cassação do ato impugnado por suposta violação ao Tema RG nº 1.046. 

    11. Malgrado a evidente ausência de dialeticidade da inicial, impõe registrar que, também em relação à tese fixada no Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, são insubsistentes os argumentos da reclamante, ante a manifesta carência de estrita aderência entre a controvérsia apreciada no referenciado paradigma e aquela que é objeto do processo originário.

    12. Trago à colação, por oportuno, trechos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante (e-doc. 8, p. 6; destaques acrescidos):

“De início, verifica-se que não obstante a alegação da recorrente, a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), uma vez que não houve a declaração de invalidade de norma coletiva. No caso, a reclamada foi condenada a pagar as diferenças salariais, visto que, com base no acervo probatório, observaram-se os requisitos para a progressão da carreira. 
Ademais, a acórdão regional foi expresso em rechaçar as alegações da parte, com fulcro na prova dos autos, consignando que “Acontece que, no caso vertente, a ré não comprovou a alegada insuficiência de verba como óbice à concessão das progressões verticais e horizontais. Não há, no processado, elementos que indiquem a insuficiência de recursos financeiros para as progressões horizontais e verticais do autor, quando preencheu os requisitos para percepção dessas vantagens, encargo probatório que competia à ré, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 818 da CLT c/c o art. 373, II, do CPC/2015). As progressões não são automáticas. Todavia, verificado o cumprimento dos requisitos exigidos do trabalhador pela norma interna, não há como prevalecer a limitação relativa à alegada inexistência de verba para a finalidade específica de promoção horizontal e vertical, sem a devida comprovação, sob pena de tornar sem efeito a norma regulamentar que garante ao empregado tal benefício.” 
Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da Súmula nº 422, I do TST, ante a ausência de dialeticidade.”

    13. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos não deixa dúvidas quanto à manifesta impropriedade dos pedidos formulados na presente reclamação. Isso porque, não verificada qualquer relação de pertinência temática e aderência entre o conteúdo dos paradigmas alegadamente violados e o conteúdo do decisum impugnado. A toda evidência, não houve qualquer discussão - no processo originário - quanto à responsabilização subsidiária da Cemig por eventual culpa in vigilando ou eligendo, tampouco quanto à aplicação de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado pela Constituição.

    14. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Da leitura do ato reclamado e do acordo coletivo, verifica-se que a decisão teve por fundamento direitos expressamente elencados na Constituição da República, não havendo discussão sobre a validade e alcance do pactuado em acordo coletivo em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas. 
II- Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 4.9303-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16, uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não dizem com a responsabilização fulcrada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 23.392-AgR/SC, Rel, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2018; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 46.911-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022; grifos nossos)

    15. Nada obstante, a reclamante alega, ainda, que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    16. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito normativo, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    17. Nesse cenário, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 17 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator